Tribunal: TJDFT
Processo: 0734584-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO CONTRÁRIA À LEI PENAL E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal é cabível nas hipóteses taxativas enunciadas do artigo 621, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal, e visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado em que há vício de procedimento ou de julgamento.
2. A desconstituição de coisa julgada é medida excepcional que só deve ocorrer quando o requerente demonstrar cabalmente a injustiça da decisão em face de manifesto erro de julgamento. Não é possível manejar a ação revisional como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já amplamente debatidos nos autos.
3. A redução da pena em sede de revisão criminal somente é admitida de forma excepcional, quando haja demonstração de erro, ou novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.
4. De acordo com a jurisprudência do STJ, o Tribunal pode agregar novos fundamentos para manter a dosimetria fixada em primeiro grau, sem se falar em ofensa ao princípio do ne reformatio in pejus, desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu.
5. Revisão Criminal improcedente.